Tribunal: TJPA
Processo: 0020767-63.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020767-63.2017.8.14.0401

APELANTE: RICARDO PATREZE BORGES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

2. Na espécie, embora tenha sido reconhecido a incidência das circunstâncias atenuantes relativas à menoridade e confissão espontânea, o juízo sentenciante, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), de modo que não há falar em superação da jurisprudência e malferimento ao princípio da individualização da pena, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença recorrida.

3. Por corolário, mantida a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, incabível a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do semiaberto para o aberto, à vista do art. 33, §2º, b), do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao lume do art. 44, I, do mesmo diploma legal, notadamente porque se trata de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa.

PENA DE MULTA FIXADA EM DISSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO PARA PATAMAR PROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA CORPÓREA.

4. Segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (REsp n. 1.756.117/RS).

5. Na hipótese dos autos, verifica-se que para a quantidade de pena privativa de liberdade estabelecida na sentença (5 anos e 4 meses de reclusão), foi fixada a quantidade de 100 dias-multa, manifestamente desproporcional à pena corpórea, o que enseja o seu redimensionamento para 13 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de agosto a 2 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ricardo Patreze Borges Costa apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 6381833).

O apelante pugna pela superação do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça de modo que a reprimenda que lhe foi imposta seja reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade na data do crime. Por conseguinte, em sendo a pena cominada no patamar mínimo, pleiteia pelo cumprimento inicial em regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, requer que a pena pecuniária seja reduzida (ID 6381835 e ID 6381836).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (IDs 6381836 e ID 6381837).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso (ID 7162709).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Inicialmente a defesa objetiva a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante, mesmo reconhecendo a incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade do réu ao tempo do crime e da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, porquanto fere o princípio constitucional da individualização da pena.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz), de modo que não há falar em superação do entendimento, “isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,

AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que
a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, não viola o princípio da individualização da pena
(TJMT,

ApCrim 0000230-80.2016.811.0040/MT
, relator Luiz Ferreira da Silva).

No caso concreto, o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência consolidada das Cortes de Superposição, quando deixou de fixar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes genéricas (confissão e menoridade), de maneira que impõe-se a manutenção da pena fixada na fase intermediária da dosimetria em 4 anos de reclusão.

Por corolário, mantida a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, incabível a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do semiaberto para o aberto, à vista do art. 33, §2º, b), do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao lume do art. 44, I, do mesmo diploma legal, notadamente porque se trata de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa.

Não obstante, verifico que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Ministro Joel Ilan Paciornik).

Nessa linha de intelecção, verifica-se que para a quantidade de pena privativa de liberdade estabelecida na sentença (5 anos e 4 meses de reclusão), foi fixada a quantidade de 100 dias-multa, manifestamente desproporcional à pena corpórea.

Diante disso, passo a redimensionar a pena pecuniária, mantendo os mesmos critérios da sentença impugnada.

Na primeira fase, em que a basilar reclusiva restou aplicada no mínimo legal, estabeleço a pena pecuniária inicial em 10 dias-multa, a qual permanece inalterada na fase intermediária em razão da súmula 231 do STJ. Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento do art. 157, ,§2º, II, do CP, majoro a pena de multa em 1/3, restando a reprimenda definitivamente estabelecida em 13 dias-multa, fixados no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para readequação da pena de multa, mantido os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 04/09/2024